Tribunal: TJSP
Processo: 1000234-97.2021.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000234-97.2021.8.26.0108; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 23/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Cajamar

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

23/08/2023

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CARTEIRO – ARTROSE INCIPIENTE - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CARTEIRO – ARTROSE INCIPIENTE - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.